Tribunal: TJMT
Processo: 1020104-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020104-18.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), AELOS - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS LOTEADORAS DE SINOP - CNPJ: 13.289.876/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT - CNPJ: 33.003.757/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR - CPF: 855.394.301-15 (ADVOGADO), AELOS - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS LOTEADORAS DE SINOP - CNPJ: 13.289.876/0001-41 (EMBARGADO), UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT - CNPJ: 33.003.757/0001-98 (EMBARGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR - CPF: 855.394.301-15 (ADVOGADO), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO AGRAVO REGIMENTAL APRESENTADO POR AELOS- ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS LOTEADORAS DE SINOP E, POR IGUAL VOTAÇÃO, CONHECEU E PROVEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS APRESENTADOS PELO MUNICÍPIO DE SINOP, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ADI No 1020104-18.2020.8.11.0000 – OBSCURIDADE QUANTO AOS EFEITOS DO JULGAMENTO – PEDIDO DE CORREÇÃO DO VÍCIO APONTADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MUNICÍPIO – RECURSO SUBSCRITO POR ÓRGÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL – EXCESSO DE FORMALISMO – UTILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS ADEQUADOS – ARESTOS DO STF – NECESSIDADE DE ACLARAR O JULGAMENTO – PRELIMINAR REJEITADA -
ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS
EX NUNC
À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - EMPREENDIMENTOS APTOS À REGULARIZAÇÃO – ALCANCE DO JULGAMENTO - SEGURANÇA JURÍDICA E PRESERVAR O INTERESSE SOCIAL – DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO –PARECER DA PGJ – ARESTO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA ESTENDER A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DA ADI A TODOS OS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLIZADOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO, VEDADA A ADMISSÃO DE PEDIDOS POSTERIORES.

O. STF tem julgados no sentido de que os procuradores municipais ou os advogados contratados pelo ente público não possuem e capacidade postulatória para interpor recursos em sede de controle concentrado constitucionalidade (RE 868.639 – Relator: Min. Dias Toffoli; ARE 883.638). Todavia, esse entendimento foi superado [
overrruling
] pela e. Segunda Turma do c. STF, ao assentar diretriz jurisprudencial que reconheceu a legitimidade recursal de órgão da Procuradoria do Estado para interpor recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça, proferido em representação de inconstitucionalidade em defesa de lei ou ato normativo estadual ou municipal (RE 1.126.828 - Relator: Min. Edson Fachin).

A atribuição de uma competência a determinada entidade jurídica pela Constituição Federal implica o reconhecimento da possibilidade de utilização dos instrumentos jurídicos adequados
“ao regular exercício dessa mesma competência”
, à luz da teoria de poderes implícitos (STF, ED 1.165938/RJ – Relator: Min. Gilmar Mendes).

Se a atribuição de efeitos
ex nunc
não se revela suficiente para esclarecer quais empreendimentos estariam aptos à regularização, o julgamento deve ser aclarado.

A modulação dos efeitos da decisão, no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, busca garantir a segurança jurídica e preservar o interesse social, razão pela qual os reflexos do julgamento
“deve incidir somente a partir do protocolo de requerimento de viabilidade junto ao Órgão municipal competente”
(
Deosdete Cruz Junior, subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional)
.

O recurso aclaratório deve ser provido quando há necessidade de definir
“os contornos da modulação dos efeitos”
(TJMT, ED N.U 1003655-87.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
o 1020104-18.2020.8.11.0000

EMBARGANTE(S): MUNICÍPIO DE SINOP

AGRAVANTE (S): AELOS – ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS LOTEADORAS DE SINOP –

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra acórdão no qual fora julgada procedente a ADI no 1020104-18.2020.8.11.0000 para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 177/2019 e da Lei Complementar no 178/2019 do Município de Sinop, com efeitos
ex nunc
.

O embargante sustenta obscuridade
“a fim de seja esclarecida qual etapa dos processos de regularização deverá ter cumprido o empreendimento para se enquadrar na modulação dos efeitos do julgamento, ficando consignado o expressamente

“sob qual

aspecto deverá ser considerada a aptidão à regularização”,

noutras palavras: a) SE , todos a partir do apenas do protocolo de

requerimento de viabilidade junto ao Órgão competente– sem cumprimento de nenhuma outra etapa; b) SE, todos que tão somente apresentaram os projetos básicos– independente da devida aprovação ou mesmo existência de inconsistências; c) SE, todos que já conquistaram a regularização ambiental; d) SE, APENAS AQUELES que tiveram a expedição de Decreto aprovando o Loteamento; e) SE, APENAS aqueles que efetivamente registraram o decreto de Licenciamento no Cartório de Registro de Imóveis”.

Requer o provimento para que seja sanada a obscuridade apontada, bem como para que, nas hipóteses dos itens “a”, “b” ou “c”, conste a
“proibição ou permissão para

que os interessados apresentem novos documentos

complementares (corretivos ou inclusivos) nos processos

administrativos existentes no Órgão, ou, se o Município não poderá aceitar qualquer inclusão de novos documentos, nem

mesmo correção de documentos já constantes dos autos

administrativos”
(fls.

848/864-ID 96758959).

A i. Subprocuradoria -Geral de Justiça Jurídica e Institucional pugna pelo
“não conhecimento do recurso de embargos de

declaração opostos pelo Município de Sinop/MT diante da sua patente ilegitimidade”
; e
“pela atribuição de efeito ex tunc visando garantir que os pedidos administrativos protocolizados até a data da publicação do acórdão que julgou

procedente a ação sejam analisados ainda sob a égide das leis anteriores, permitindo que a Administração Pública aceite a inclusão ou correção de documentos constantes nos

processos já em trâmite, destacando -se, contudo, ser impraticável admitir o conhecimento e processamento de novos pedidos, prestigiando, assim, a entrega da prestação

jurisdicional e permitindo o exercício regular da Administração Pública municipal em

harmonia com a higidez do ordenamento constitucional”
(Deosdete Cruz Junior, subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID

105969983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MUNICÍPIO DE SINOP)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

A Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional suscita a ilegitimidade recursal do Município de Sinop sob assertiva de que
“o ente federado Município e o seu procurador-geral não se confund m com a pessoa do Prefeito,

cabendo somente a este último a legitimidade para deflagrar e manejar os recursos no

âmbito da ADI”
.

O recurso aclaratório foi interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP e subscrito pelo assistente jurídico Fabiano Farias Ferreira Paes (OAB/MT 15.021), o qual detém amplos poderes para representar o ente municipal
“perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso[...], podendo defendê-lo em todos os processos, até decisão final, usando os recursos legais”
, consoante procuração outorgada pelo Prefeito Municipal Roberto Dorner.

De fato, o c. STF tem julgados no sentido de que os procuradores municipais ou os advogados contratados pelo ente público não possuem e capacidade postulatória para interpor recursos em sede de controle concentrado constitucionalidade (RE 868.639 – Relator: Min. Dias Toffoli - 10.8.2017; ARE 883.638 – Relator:

Min. Roberto Barroso -

17.4.2018).

Todavia, esse entendimento foi superado [
overrruling
] pela e.

Segunda Turma do c. STF,

ao assentar diretriz jurisprudencial que reconheceu a legitimidade recursal de órgão da

Procuradoria do Estado para interpor recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça, proferido em representação de inconstitucionalidade em defesa de lei ou ato normativo estadual ou municipal (RE 1.126.828 - Relator: Min. Edson Fachin -

Redator do acórdão: Min. Carmen Lúcia – 21.2.2020).

Na mesma vertente, no julgamento do RE no 1.068.600, consolidou-se premissa de que o não conhecimento de recurso interposto pela Procuradoria do Estado, em processo de controle concentrado de constitucionalidade,

caracterizaria

“
excessivo formalismo, o que não se admite, ainda mais se forem levados em conta os relevantes interesses em jogo no processo de controle concentrado de constitucionalidade”
(Relator: Min. Alexandre de Moraes - 12.11.2020).

Com efeito, a atribuição de uma competência a determinada entidade jurídica pela Constituição Federal implica o reconhecimento da possibilidade de utilização dos instrumentos jurídicos adequados “ao regular exercício dessa mesma competência”, à luz da teoria de poderes implícitos

(STF, ED 1.165938/RJ – Relator: Min. Gilmar Mendes - 12.3.2021).

Essas diretrizes intelectivas também foram seguidas nos seguintes julgamentos: RE 570.392 – Relatora: Min.a Cármen Lúcia – 19.2.2015; ED 853.711/RJ – Relatora: Min.a Cármen Lúcia – 16.9.2020.

Não bastasse, a i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional identificou a necessidade de aclarar o julgamento da ADI no
1020104-18.2020.8.11.0000, nos termos das razões apresentadas pelo ente municipal, a recomendar o processamento o recurso aclaratório, à luz do princípio da
primazia da resolução do mérito

(STF, RE no 1.068.600 – Relator: Min. Alexandre de Moraes - 12.11.2020).

Nesse quadro, os embargos declaratórios devem ser conhecidos.

Com essas considerações,
REJEITA-SE

a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

No julgamento da ADI no 1020104-18.2020.8.11.0000, este e. Órgão Especial declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 177/2019 e da Lei Complementar no 178/2019 do Município de Sinop, com efeitos
ex nunc
, a partir do julgamento
.

Todavia, a concretização do julgamento no plano fático tem sido obstaculizada, pois os procedimentos de regularização dos loteamentos se encontram em etapas distintas.

A Administração Pública Municipal suspendeu a análise desses procedimentos em razão da tramitação desta ADI, sendo que, à época do julgamento, havia 23 (vinte e três) empreendimentos construídos ou em construção, dentre os quais: 18 (dezoito) empreendimentos com viabilidade deferida; 03 (três) empreendimentos com viabilidade indeferida; 01 (um) empreendimento com viabilidade

deferida e com projetos em análise; e 01 (um) empreendimento com decreto de aprovação expedido pela Prefeitura Municipal, segundo informações do embargante.

Realmente, a atribuição de efeitos
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade não se revela suficiente para esclarecer quais empreendimentos estariam aptos à regularização.

Nesse quadro, os efeitos do julgamento devem ser aclarados para definir se a declaração de inconstitucionalidade abrangerá as áreas que serão regularizadas de maneira ampla [todos loteamentos implantados] ou de maneira mais restrita

[somente os loteamentos que já tiverem iniciado o processo de

regularização com o protocolo do pedido de viabilidade].

A modulação dos efeitos da decisão, no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, busca garantir a segurança jurídica e preservar o interesse social, razão pela qual os reflexos do julgamento
“deve incidir somente a partir do protocolo de requerimento de viabilidade junto ao Órgão municipal competente”
, como bem reconhecido pela i.
Subprocuradoria -Geral de Justiça Jurídica e Institucional
.

Com efeito, os pedidos administrativos protocolizados até a data da publicação do acórdão embargado devem ser analisados sob a égide das
Leis Complementares nos 177/2019 e 178/2019
, permitindo que a Administração Pública aceite a inclusão ou correção de documentos constantes nos processos em tramitação.

Atente-se que a delimitação do julgamento nos referidos moldes permitirá a regularização das áreas pela Prefeitura Municipal de Sinop sem provocar prejuízo a terceiro de boa-fé.

Por corolário lógico, o recurso aclaratório deve ser provido para definir
“os contornos da modulação dos efeitos”
(TJMT, ED N.U 1003655-87.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Órgão Especial – 17.7.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para fixar a modulação dos efeitos do julgamento da ADI sobre os pedidos administrativos protocolizados até a data da publicação do acórdão embargado, qual seja 3.5.2021, de modo que todos os casos pendentes sejam analisados sob a égide das
Leis Complementares nos 177/2019 e 178/2019
, vedado a admissão de pedidos de regularização posteriores à data retrocitada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021